Tribunal: TJDFT
Processo: 0009567-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009567-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital constante do ID: 41766705, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Consignou também que as substituídas FRANCISCA ALVES DA COSTA e FRANCIMERES BANDEIRA DE AGUIAR renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 42329557). O Distrito Federal se manifestou no ID: 42347590. Em consulta ao sistema de andamento processual, verificou-se que os EE n. 0005057-52.2008.807.0000 (2008 00 2 005057-6) transitaram em julgado, conforme noticiado no ID: 12009354. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 41766706, sua homologação é medida que se impõe. Devidamente assistidas nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pelas requerentes FRANCISCA ALVES DA COSTA e FRANCIMERES BANDEIRA DE AGUIAR, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, acolho as impugnações constantes dos IDs 41423445/41766705 e homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 41766706. Expeçam-se precatórios em favor de FLÁVIO DINIZ, FONSTONO CARVALHO DE SOUZA, FRANCISCA ALDA ALMEIDA DE CARVALHO SILVA e FRANCISCA CELIA ALMEIDA DE CARVALHO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se RPVs em favor de FRANCISCA ALVES DA COSTA e FRANCIMERES BANDEIRA DE AGUIAR, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Os valores devidos à guisa de honorários contratuais devem observar a petição de ID: 42329557, sem necessidade, portanto, de novo envio dos autos à Contadoria Judicial. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação do ofício de ID: 42417429 se dará posteriormente. Brasília, 11 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador